Tribunal: TJMT
Processo: 1039040-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039040-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROBSON SEVERINO DUARTE - CPF: 488.488.831-68 (EMBARGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que reconheceu a liquidez do valor, dispensando a fase de liquidação formal e autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença nesse limite.

2. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de observância da coisa julgada, contradição interna no reconhecimento de valor líquido sem liquidação e erro material relativo à forma de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, quanto: (i) à alegada violação à coisa julgada pela dispensa da liquidação; (ii) ao reconhecimento da liquidez do valor sem liquidação formal; (iii) à suposta incorreção sobre a forma de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de controvérsia entre as partes quanto ao valor da condenação e reconheceu a desnecessidade de liquidação, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

5. A decisão deixou claro que a liquidez decorreu do reconhecimento do débito pelo executado e da concordância do exequente.

6. A garantia do juízo por seguro garantia judicial foi corretamente consignada no voto, inexistindo erro material.

7. Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou erro material. 2. A concordância das partes quanto ao valor devido dispensa a liquidação, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. em face do acórdão que deu provimento ao agravo para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fim de fixar o valor de R$ 62.955,03 como líquido e incontroverso para os fins de prosseguimento da execução, conforme reconhecido na impugnação apresentada pelo executado; e autorizar o regular processamento do cumprimento de sentença nesse limite, dispensada a fase de liquidação.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de três vícios no julgado. Alega, inicialmente, omissão quanto a argumento deduzido nas contrarrazões do agravo de instrumento, no sentido de que a sentença exequenda determinou expressamente a obrigatoriedade de liquidação de sentença, com apresentação de cálculos detalhados e documentos comprobatórios por ambas as partes, comando que integraria o título executivo judicial e estaria acobertado pela coisa julgada material, não podendo ser afastado na fase de cumprimento de sentença.

Afirma que a dispensa da liquidação, sem o enfrentamento desse comando sentencial, implicaria modificação indevida do título executivo. Sustenta, ainda, sustenta haver omissão lógica no acórdão, uma vez que, embora a sentença tenha declarado o título ilíquido e condicionado a apuração do quantum à fase de liquidação, o colegiado reconheceu como líquido e incontroverso o valor de R$ 62.955,03, dispensando a liquidação, sem que houvesse liquidação válida nos autos.

Aduz, ainda, a ocorrência de erro material, ao argumento de que o acórdão embargado teria mencionado a existência de depósito judicial do valor reconhecido, quando, na realidade, a garantia do juízo se deu por meio de seguro garantia judicial, fato incontroverso nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados e, o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 341938363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia decidida no acórdão embargado cingiu-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença diante da inexistência de liquidação formal, quando já havia concordância expressa das partes quanto ao valor devido. A fundamentação foi clara ao reconhecer que, embora a sentença tenha condicionado a apuração do quantum à fase de liquidação, o próprio executado, ao apresentar impugnação, reconheceu como devido o montante de R$ 62.955,03, valor que foi expressamente aceito pelo exequente, circunstância que afastou qualquer controvérsia sobre a quantia exequível.

Nesse contexto, o acórdão enfrentou de forma suficiente o argumento relativo à necessidade de liquidação, concluindo que, à luz do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil, a apuração do valor por simples cálculo aritmético dispensa a instauração de liquidação formal, sobretudo quando inexistente divergência entre as partes e ausente necessidade de prova técnica. A exigência de liquidação, nessas hipóteses, foi corretamente afastada por configurar formalismo incompatível com os princípios da efetividade, da cooperação e da economia processual, fundamentos expressamente consignados no voto condutor.

O acórdão embargado reconheceu que a própria dinâmica processual superveniente, marcada pela convergência das partes quanto ao valor devido, supriu a necessidade de liquidação, sem ampliação ou restrição do conteúdo da condenação. O título judicial foi preservado em seus exatos limites, tendo sido apenas viabilizada sua efetivação prática.

Também não procede a alegação de omissão lógica entre o reconhecimento da liquidez do valor e o conteúdo do título exequendo. O acórdão deixou claro que a liquidez decorreu do reconhecimento expresso do débito pelo executado e da concordância do exequente, situação que tornou desnecessária a liquidação formal, sem qualquer incompatibilidade interna na decisão.

Quanto ao alegado erro material, observa-se que o voto condutor expressamente consignou que o valor não foi depositado em espécie, mas garantido por meio de apólice de seguro garantia judicial, afastando, de forma inequívoca, a tese de que teria havido afirmação equivocada acerca de depósito judicial. Inexiste, assim, erro material a ser corrigido.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026